Tribunal: TJPA
Processo: 0831232-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831232-10.2017.8.14.0301

APELANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: LUCAS DE OLIVA MARTINS, BARBARA DE OLIVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS SERIAM UM INCIDENTE PROCESSUAL E DEVERIAM TER SIDO OPOSTOS PELO MEIO FÍSICO E NÃO ELETRÔNICO.
OS EMBARGOS DE TERCEIRO CONSTITUEM AÇÃO PRÓPRIA
. COM O ADVENTO DO PJE NÃO RESTOU DISCRICIONARIEDADE PARA A UTILIZAÇÃO DE MEIO FÍSICO OU ELETRÔNICO.
EFETIVA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE SEU PATRONO HABILITADO, CONFORME CERTIFICADO EM ID 3530947. REVELIA. PRELIMIANR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DOAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA PRESENTE VIA. A PROPRIEDADE DOS BENS PELOS APELADOS RESTA COMPROVADA, NÃO PODENDO SOFREREM CONSTRIÇÕES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Os Embargos de Terceiro constituem ação própria e não mero incidente como alega o Apelante.

II - Com o advento do Processo Judicial Eletrônico todas as ações passaram a ser propostas desta forma, sem ter o proponente a discricionariedade de optar por meio eletrônico ou físico.

III - Uma vez proposta a presente ação houve a efetiva cientificação da parte por meio de seu patrono habilitado, conforme certificado em ID 3530947, tendo o Magistrado de forma acertada declarado a revelia e passado à prolatação da sentença, como o fez.

IV - Em seu Apelo, especificamente na parte meritória, o Embargado restringiu-se a arguir a nulidade da doação realizada aos Embargados, o que não tem cabimento na presente via, necessitando o Embargante utilizar a via apropriada para discutir e obter a declaração de nulidade da doação, se for este o caso.

V - A propriedade dos bens pelos Apelados resta comprovada, não podendo sofrerem constrições, posto que não são parte na ação principal, o que resulta na conclusão de que não há outro desfecho para os presentes Embargos de Terceiros a não ser a sua procedência, como fez o Magistrado de Piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0831232-10.2017.8.14.0301

APELANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP

ADVOGADO: HUGO MARQUES NOGUEIRA

APELADO: LUCAS DE OLIVA MARTINS E OUTRA

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP
vi
sando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DE TERCEIRO
no qual litiga com

LUCAS DE OLIVA MARTINS E OUTRA.

Em sua peça vestibular os Embargantes narraram que são
proprietários dos lotes 01, 02, 15 e 16, localizados na Quadra 122, integrantes do Loteamento Balneário Atalaia, no Município de Salinópolis, Estado do Pará, os quais foram adquiridos por doação, consoante escritura pública lavrada às fls. 0147, do Livro 406, do Cartório de Notas do 6º Ofício da Capital em fevereiro de 2002, sendo que os imóveis foram penhorados em processo do qual não são partes, razão pela qual ajuizaram a presente ação objetivando o levantamento dos atos constritivos.

O feito não foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular julgou procedentes os Embargos.

Inconformado, o Embargado interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, posto que os Apelados teriam ingressado com os Embargos de Terceiro diretamente no meio eletrônico, quando a ação principal estaria correndo por meio físico, sendo que a intimação teria se dado em flagrante afronta à Portaria Conjunta n. 001/GP/VP e art.676 do CPC/15.

No mérito arguiu a nulidade do ato de doação aos Embargados por falta de Registro do imóvel.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0831232-10.2017.8.14.0301

APELANTE: R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP

ADVOGADO: HUGO MARQUES NOGUEIRA

APELADO: LUCAS DE OLIVA MARTINS E OUTRA

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
R. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP
vi
sando modificar sentença proferida em
EMBARGOS DE TERCEIRO
no qual litiga com

LUCAS DE OLIVA MARTINS E OUTRA.

Insurge-se o Apelante contra a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelos Apelados.

Preliminarmente o Apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de sua intimação, tendo em vista que os Embargos deveriam ter sido propostos em autos físicos posto que os classifica como incidente processual, devendo acompanhar os autos principais.

Não merece acolhimento tal preliminar, tendo em vista que os Embargos de Terceiro constituem ação própria e não mero incidente como alega o Apelante.

Assim, com o advento do Processo Judicial Eletrônico todas as ações passaram a ser propostas desta forma, sem ter o proponente a discricionariedade de optar por meio eletrônico ou físico.

Uma vez proposta a presente ação houve a efetiva cientificação da parte por meio de seu patrono habilitado, conforme certificado em ID 3530947, tendo o Magistrado de forma acertada declarado a revelia e passado à prolatação da sentença, como o fez.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

No mérito melhor sorte não há ao Apelante, senão vejamos.

O cabimento da presente ação está regulamentado pelo art.674 do CPC/15, cabendo, em suma, a quem sofre constrição ou ameaça de constrição, não sendo parte no processo principal onde se discute a dívida.

In casu,
verificou o Magistrado que
os embargantes anexaram aos autos a escritura pública de doação, pela qual José Luis Antunes Martins Junior e Denise de Oliva Martins doaram aos embargantes os lotes 01, 02, 03, 04, 15 e 16 da Quadra 122 do Loteamento Atalaia no mês de fevereiro de 2002 (ID n. 2722512), portanto antes da assinatura do contrato de fomento mercantil e do ajuizamento da ação executiva.

Assim, claramente estariam os Apelados sofrendo constrições indevidas em seu patrimônio na qualidade de terceiros.

Em seu Apelo, especificamente na parte meritória, o Embargado restringiu-se a arguir a nulidade da doação realizada aos Embargados, o que não tem cabimento na presente via, necessitando o Embargante utilizar a via apropriada para discutir e obter a declaração de nulidade da doação, se for este o caso.

Concluo, deste modo, que a propriedade dos bens pelos Apelados resta comprovada, não podendo sofrerem constrições, posto que não são parte na ação principal, o que resulta na conclusão de que não há outro desfecho para os presentes Embargos de Terceiros a não ser a sua procedência, como fez o Magistrado de Piso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024